Tribunal: TJSP
Processo: 1500089-88.2018.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendido aumento das penas-base pelos maus antecedentes dos apelados e pelas circunstâncias desfavoráveis em que o crime foi praticado; a incidência da agravante da reincidência em relação a CLAUDEMIR; o afastamento do "sursis" em relação a DIORACI e a fixação de regime inicial

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendido aumento das penas-base pelos maus antecedentes dos apelados e pelas circunstâncias desfavoráveis em que o crime foi praticado; a incidência da agravante da reincidência em relação a CLAUDEMIR; o afastamento do "sursis" em relação a DIORACI e a fixação de regime inicial mais severo para ambos.

1. Dosimetria. A) Pedido ministerial para a exasperação das penas-base, em razão de maus antecedentes e pelas circunstâncias desfavoráveis em que o crime foi praticado. Parcial acolhimento. Exasperada as penas-base na fração de 1/6 (um sexto), em razão de maus antecedentes. As demais circunstâncias são inerentes ao tipo penal. B) Incidência da agravante da reincidência em relação a CLAUDEMIR. Acertada a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Afastamento do "sursis" em relação a DIORACI. Viabilidade. Maus antecedentes (artigo 77, II, do Código Penal).

2. Fixação de regime inicial mais severo para ambos acusados. Parcial cabimento. Presente a agravante da reincidência, fixa-se o regime inicial fechado como o mais adequado ao caso concreto (artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal), em relação a CLAUDEMIR. Em relação ao DIORACI, acertada a fixação de regime aberto, ora mantida.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500089-88.2018.8.26.0560, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
CLAUDEMIR BALDUÍNO SOARES e DIORACI BALDUINO SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo ministerial, para exasperar as penas-base e
impor a reprimenda ao acusado CLAUDEMIR, de 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, bem como
determinar o cumprimento de sua pena corporal inicialmente em regime
fechado, e afastar o “sursis” concedido a DIORACI, mantida, no mais, a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.
Em relação ao DIORACI. Transitada em julgado, expeça-se Mandado
de prisão, com imediata e consequente, quando de seu cumprimento, de
realização de admonitória para o regime - aberto -imposto.
Em relação a CLAUDEMIR, transitada em julgado, expeça-se
Mandado de Prisão, atentando-se ao regime fechado imposto., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500089-88.2018.8.26.0560 -Voto no 19587
2
Apelação Criminal no 1500089-88.2018.8.26.0560.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Apelados: CLAUDEMIR BALDUÍNO SOARES e DIORACI
BALDUÍNO SOARES (Advogados, Drs. Marcelo Leal da Silva,
Francieli Fazan Garcia e Douglas Teodoro Fontes).
Sentença: Juiz de Direito, Dr. Jorge Canil.
Comarca: Votuporanga.
VOTO No 19.587.
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. CONDENAÇÃO. RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Pretendido aumento das penas-base pelos
maus antecedentes dos apelados e pelas
circunstâncias desfavoráveis em que o
crime foi praticado; a incidência da
agravante da reincidência em relação a
CLAUDEMIR; o afastamento do “sursis”
em relação a DIORACI e a fixação de
regime inicial mais severo para ambos.
1. Dosimetria. A) Pedido ministerial para a
exasperação das penas-base, em razão
de
maus
antecedentes
e
pelas
circunstâncias desfavoráveis em que o
crime foi praticado. Parcial acolhimento.
Exasperada as penas-base na fração de
1/6
(um
sexto), em razão de maus
antecedentes. As demais circunstâncias
são inerentes ao tipo penal. B) Incidência
da agravante da reincidência em relação a
CLAUDEMIR. Acertada a compensação da
agravante da reincidência com a atenuante
da confissão. Afastamento do “sursis” em
relação a DIORACI. Viabilidade. Maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500089-88.2018.8.26.0560 -Voto no 19587
3
antecedentes (artigo 77, II, do Código Penal).
2. Fixação de regime inicial mais severo
para ambos acusados. Parcial cabimento.
Presente a agravante da reincidência, fixa-
se o regime inicial fechado como o mais
adequado ao caso concreto (artigo 33, §§ 2o
e 3o do Código Penal), em relação a
CLAUDEMIR. Em relação ao DIORACI,
acertada a fixação de regime aberto, ora
mantida.
Parcial provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, por seu digno Promotor de Justiça
oficiante, contra sentença penal condenatória proferida
pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Votuporanga (publicada em 02 de setembro de 2019, fls. 360).
Segundo o descrito na inicial acusatória,
os apelados foram denunciados por infração ao artigo 14,
caput, da Lei no 10.826/03, c.c. artigo 29, “caput”, do
Código Penal, porque, em 24 de novembro de 2018, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500089-88.2018.8.26.0560 -Voto no 19587
4
circunstâncias de espaço ali delineadas, previamente
ajustados e com unidade de desígnios, portaram,
transportaram e mantiveram sob sua guarda (i) 01 (uma)
espingarda calibre 28, (ii) 01 (uma) espingarda calibre
22, armas de uso permitido, e (iii) 07 (sete) munições,
sendo um cartucho do calibre 28 e os demais do
calibre 22, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar (fls. 95/99 denúncia recebida
em 28 de novembro de 2018, fls. 101).
De acordo com a denúncia, a polícia
militar foi acionada para apurar a prática de crimes de
furto de gado na zona rural do município.
Em diligência, abordaram os irmãos
DIORACI e CLAUDEMIR trafegando com o veículo Ford
Del Rey, placas CTO 5751 - Votuporanga/SP, que tentou
empreender fuga com a aproximação da viatura policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500089-88.2018.8.26.0560 -Voto no 19587
5
DIORACI, que conduzia o veículo, e
CLAUDEMIR, que ia no banco do passageiro, não
lograram êxito na tentativa de evasão e foram abordados
pelos milicianos.
Em busca pelo veículo, os policiais
encontraram a espingarda calibre .22 no assoalho do
banco do passageiro do Ford Del Rey, ocupado por
CLAUDEMIR, com munição intacta.
No banco traseiro do veículo estava a
segunda arma, calibre. 28, carregada com uma munição
deflagrada.
DIOARACI trazia consigo, em um bolso
de sua camisa, um cartucho deflagrado calibre .28,
oriundo da referida arma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500089-88.2018.8.26.0560 -Voto no 19587
6
Os irmãos também transportavam no
automóvel munições, petrechos para sua fabricação
(propelente, chumbo), facas e outros instrumentos comumente
utilizados em atividade de caça.
Os
apelantes
não
apresentaram
a
documentação correspondente ao armamento e foram
presos em flagrante.
Após
o
devido
processamento,
os
apelados foram condenados por incursos no artigo 14,
caput, da Lei n° 10.826/03, às penas de 02 (dois) anos de
reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no piso legal, concedendo-se a DIORACI a
suspensão da execução da pena pelo prazo de dois
anos, sem condições.
Pretende, a Justiça Pública, a reforma da
r. sentença, visando ao recrudescimento da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500089-88.2018.8.26.0560 -Voto no 19587
7
imposta,
aumento
das
penas-base
pelos
maus
antecedentes dos apelados e pelas circunstâncias
desfavoráveis em que o crime foi praticado; a incidência
da agravante da reincidência em relação a CLAUDEMIR;
o afastamento do “sursis” em relação a DIORACI e a
fixação de regime inicial mais severo para ambos (fls.
365/368).
A sentença transitou em julgado para
Defesa em 13 de setembro de 2019 (certidão de fls. 370).
Contrarrazões às fls. 375/383 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do apelo
(fls. 394/400).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500089-88.2018.8.26.0560 -Voto no 19587
8
Na espécie, incontroversa a prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
reconhecido, na medida em que em relação à
materialidade do delito existe auto de exibição e
apreensão (fls.
16/18), bem como laudos periciais
(fls.102/106), destacando-se a prova oral realizada durante
a instrução, onde a autoria, destaca-se, é incontroversa,
frisando-se, porque importante, que foram presos os
recorridos em situação de flagrância, tudo roborado
pela prova judicializada (testemunhos dos policias fls. 02, 03 e
mídia) e confissão dos apelados (mídia
na fase inquisitiva
permaneceram silentes, fls. 06 e 08). A condenação será, aqui,
portanto, mantida. A questão controvertida, conforme
relatado, restringe-se exclusivamente à aplicação da
pena e regime.
Passa-se a analisar, agora, a dosimetria
de penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500089-88.2018.8.26.0560 -Voto no 19587
9
No atinente, assim surgiu motivada a r.
sentença: “Dosagem. Atributos pessoais análogos, salvo quanto à
reincidência de CLAUDEMIR, como revelam FAs e certidões de fls.
316/7, 318/22, 323/6 e 327/38. Penas-base comuns: 2 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso, suficientes para a espécie, aí se
tornando definitivas, quanto a DIORACI, porque eventual atenuante não
pode reduzir o limite inferior cominado; a reincidência de CLAUDEMIR
é compensada pela confissão espontânea (veja-se HC 365963 do STJ).
Não há causa de aumento ou diminuição. DIORACI faz jus ao sursis. Do
exposto,
julgo
procedente
a
denúncia,
condenando
DIORACI
BALDUÍNO SOARES e CLAUDEMIR BALDUÍNO SOARES, nos autos
qualificados, pela prática do crime do art. 14 da Lei 10826/03. Aplico-
lhes a sanção final, motivada, comum, de 2 (dois) anos de reclusão, a
cumprir em regime inicial aberto, com direito de apelar em liberdade, e
10 (dez) dias-multa, com unidade mínima. Preenchidos os requisitos,
concedo a DIORACI, por 2 (dois) anos, a suspensão da execução da
pena carcerária, sem estabelecer condição. Transitada em julgado,
expeçam-se mandado de prisão contra CLAUDEMIR e guia de
recolhimento, para ambos. Sem custas, em razão da aparente pobreza
dos sentenciados.” (fls. 359).
Na primeira etapa, as penas-base foram
fixadas no mínimo legal, 02 (quatro) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multa. Contudo, com razão pleito ministerial.
Presentes maus antecedentes em relação a DIORACI
(certidão de objeto e pé: processo n° 0011411-18.2005
trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500089-88.2018.8.26.0560 -Voto no 19587
10
julgado para o Ministério Público em 21/08/2007 e para o réu no dia
27/08/2007, fls. 324/325), e quanto a CLAUDEMIR (certidão de
objeto e pé: processo n° 0004094-52.1994 Condenação a pena de multa
isoladamente (10 dias), fls. 316), exaspero a pena-base na
fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze)
dias-multa, conforme os critérios estabelecidos nos
artigos 59, do Código Penal. Interessante destacar que
as circunstâncias do caso, na verdade, não são
particularmente desfavoráveis aos apelados, os quais,
aparentemente, portavam as armas para caçar em meio
rural. Ainda que a caça seja ilegal no Brasil, com exceção
do Javali, tal intenção não excede o que o próprio tipo
penal procura coibir de forma mais contundente, a
proteção da pessoa e o próprio controle do Estado sobre
instrumentos sérios de ataque e defesa. Daí que o
acréscimo acolhido se dá em razão, especificamente,
dos maus antecedentes.
E
não
há
que
se
falar
em
desconsideração desses antecedentes, por não estar a
condenação dentro do quinquênio do artigo 64 do Código
Penal, tendo em conta que a norma se relaciona somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500089-88.2018.8.26.0560 -Voto no 19587
11
ao instituto da reincidência, permitindo que a condenação
anterior seja mensurada na primeira fase do cálculo da
pena.
Nesse sentido:
"(...). A pacífica jurisprudência deste Tribunal
estabelece que as condenações alcançadas pelo
período depurador de 05 anos, previsto no art. 64, I,
do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência,
mas
não
impedem
a
configuração
de
maus
antecedentes, permitindo o aumento da pena-base
acima do mínimo legal, o que ocorreu na espécie (...)"
(RHC 66436 / SP, Relator Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA
TURMA,
Julgamento
12/04/2016,
DJe
06/05/2016).
Na segunda fase, o douto sentenciante
reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da
reincidência (Certidão de objeto e pé Processo no 0000150-28.2015
art. 129, §1°, I e II, do Código Penal - trânsito em julgado para o Ministério
Público e para o réu em 19/09/2016, fls. 316), acertadamente,
compensando-as em relação ao apelante CLAUDEMIR.
Quanto ao DIORACI, acertadamente reconhecida a
atenuante da confissão pelo douto sentenciante, dessa
forma, reduzida a pena, agora, ao mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500089-88.2018.8.26.0560 -Voto no 19587
12
Na terceira etapa, inexistentes causas de
diminuição e aumento de pena, ficando, portanto,
inalteradas as reprimendas.
Quanto ao apelado CLAUDEMIR, com
razão o pleito ministerial, presente a agravante da
reincidência, fixo o regime inicial fechado como o mais
adequado ao caso em concreto (artigo 33, §§ 2o e 3o do Código
Penal). Importante consignar que ao reincidente não é
permitido regimes aberto e semiaberto. A Súmula 269, do
C. Superior Tribunal de Justiça (“É admissível a adoção do
regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou
inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”), porém,
admite o regime semiaberto aos indivíduos reincidentes,
desde
que
inexistentes
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, o que não foi o caso do apelado.
Incabível, ainda, portanto, substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direito,
conforme previsto no artigo 44, incisos II e III, do Código
Penal, igualmente não se cogitando de sursis (artigo 77, I e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500089-88.2018.8.26.0560 -Voto no 19587
13
II,
do
Código
Penal),
destacando-se
evidentemente
insuficientes como reprimenda.
Em relação a DIORACI, mantém-se, na
hipótese dos autos, o regime inicial aberto, nos termos do
artigo 33, §2o, letra c, e §3o, do Codex Repressivo Pátrio.
Ainda que com “maus antecedentes”, não se vislumbra,
na hipótese, necessidade de maior rigor na imposição do
regime de início de cumprimento da pena, levando-se em
conta as circunstâncias do delito, como acima já
colocado (sem maior risco à pessoa) e confissão espontânea.
Incabível, ainda, portanto, substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direito,
conforme previsto no artigo 44, inciso III, do Código
Penal, igualmente não se cogitando de sursis (artigo 77, II e
III, do Código Penal), destacando-se, como mais claro, tais
benesses
insuficientes
como
reprimenda,
daí
se
extraindo todo o rigor necessário ao caso.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo ministerial, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500089-88.2018.8.26.0560 -Voto no 19587
14
exasperar as penas-base e impor a reprimenda ao acusado
CLAUDEMIR, de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa,
bem como determinar o cumprimento de sua pena
corporal inicialmente em regime fechado, e afastar o
“sursis” concedido a DIORACI, mantida, no mais, a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em relação ao DIORACI. Transitada em
julgado, expeça-se Mandado de prisão, com imediata e
consequente, quando de seu cumprimento, de realização
de admonitória para o regime - aberto -imposto.
Em relação a CLAUDEMIR, transitada
em julgado, expeça-se Mandado de Prisão, atentando-se
ao regime fechado imposto.
Alcides Malossi Junior

DESEMBARGADOR RELATOR